Tribunal: TJMT
Processo: 1001247-63.2022.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001247-63.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), QUATRO M PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 19.464.814/0001-05 (APELADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), QUATRO M PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 19.464.814/0001-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA DECLARADA INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou inexigível cobrança referente a recuperação de consumo de energia elétrica, imposta pela concessionária sem prévia notificação ao consumidor acerca de irregularidades no medidor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança relativa à recuperação de consumo de energia elétrica pode ser mantida diante da inobservância do contraditório e da ampla defesa durante a inspeção técnica realizada pela concessionária.

III. Razões de decidir

A ausência de intimação prévia e de ciência adequada ao consumidor quanto à realização da vistoria para constatação de suposta irregularidade viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O envio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) a endereço incorreto impossibilitou a notificação válida do consumidor, tornando nulo o procedimento administrativo que deu origem à cobrança.

Conforme jurisprudência do STJ, a comprovação unilateral de fraude no medidor, sem o respeito aos procedimentos normativos, é insuficiente para validar a cobrança (AgInt no AREsp 1702074/GO, Rel. Min. Herman Benjamin).

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A cobrança de valores referentes à recuperação de consumo de energia elétrica é inexigível quando não observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em decorrência de procedimento administrativo unilateralmente realizado pela concessionária."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 884; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII; CPC, art. 85, § 11; Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1702074/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 30.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face da
r. sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por
Quatro M Participações e Administração Ltda., julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade dos débitos nos valores de
R$ 195.080,41, determinando o refaturamento das faturas dos meses de 04/2022, 05/2022, 06/2022 e 07/20200 sem a cobrança do parcelamento, ainda condenando a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante
defende que o procedimento de recuperação do consumo se deu em conformidade com a
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL
, argumentando que a legislação aplicável, bem como os regulamentos expedidos pela agência, autorizam a cobrança decorrente de deficiências nos equipamentos de medição de energia elétrica, independentemente de dolo ou culpa do consumidor. Afirma que foi constatada irregularidade na medição de consumo, devidamente registrada por Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no 74188796, acompanhado por representante da empresa recorrida. Destaca que o envio do TOI foi realizado por correspondência e e-mail ao endereço cadastrado da empresa QUATRO M, configurando ciência adequada ao consumidor sobre o procedimento.

Acrescenta que a sentença recorrida desconsiderou o fato de que a não aferição correta do consumo resultaria em enriquecimento sem causa da apelada, contrariando o disposto no
art. 884 do Código Civil
. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da legalidade da cobrança impugnada, além da condenação da parte apelada ao pagamento dos valores compensatórios apurados no processo administrativo.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 253684198).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Quatro M Participações e Administração Ltda
, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
, visando declarar a inexistência de débito referente à recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora no 6/851784-9.

A autora contesta uma cobrança no valor de
R$ 48.770,10
, constante em fatura sob a rubrica de "parcelamento de débito", pois não celebrou qualquer contrato de parcelamento e que não possui débitos em aberto relacionados a faturas anteriores. Pontua que apesar de tentativas de acordo extrajudicial, a requerida se recusou a retirar o valor contestado da fatura, motivo que levou a autora a buscar o Judiciário para solução do conflito.

Após o trâmite processual,
julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade dos débitos nos valores de
R$ 195.080,41, determinando o refaturamento das faturas dos meses de 04/2022, 05/2022, 06/2022 e 07/20200 sem a cobrança do parcelamento, ainda condenando a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante
defende que o procedimento de recuperação do consumo se deu em conformidade com a
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL
, argumentando que a legislação aplicável, bem como os regulamentos expedidos pela agência, autorizam a cobrança decorrente de deficiências nos equipamentos de medição de energia elétrica, independentemente de dolo ou culpa do consumidor. Afirma que foi constatada irregularidade na medição de consumo, devidamente registrada por Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no 74188796, acompanhado por representante da empresa recorrida. Destaca que o envio do TOI foi realizado por correspondência e e-mail ao endereço cadastrado da empresa QUATRO M, configurando ciência adequada ao consumidor sobre o procedimento.

Acrescenta que a sentença recorrida desconsiderou o fato de que a não aferição correta do consumo resultaria em enriquecimento sem causa da apelada, contrariando o disposto no
art. 884 do Código Civil
. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da legalidade da cobrança impugnada, além da condenação da parte apelada ao pagamento dos valores compensatórios apurados no processo administrativo.

Pois bem. Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia, ao constatar a suposta fraude no medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade ao titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato. Isso porque,
não consta dos autos qualquer intimação prévia quanto à realização de vistoria, surpreendendo ao apelado com a realização do ato
.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do apelado, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que o apelado somente teve pleno conhecimento de que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento em que obteve o conhecimento da existência das cobranças referentes à recuperação de consumo, e diga-se,
sob a rubrica de parcelamento em suas faturas
.

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, entendo que andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Nesse sentido, importa consignar do
“Histórico do Consumidor - Dados cadastrais do cliente - Cliente: 851784-9 QUATRO M PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA
” juntado pela própria concessionária ré – ID 90128624 em que consta como endereço da requerente: AVENIDA P 980 SALA A, CUIABA III, CEP: 78098420.

Já o TOI foi encaminhado para “RODOVIA BR 070, SN, KM6, FAZ, NOVA 5KM ANT. P RURAL” com a informação dos CORREIOS de “Não Procurado”.

Assim, o requerente NÃO RECEBEU O TOI.

A concessionária ré, por sua vez, sequer se incumbiu de encaminhar o TOI para o endereço que possui registrado no sistema.

No mesmo sentido, é fato notório e de conhecimento geral quanto as dificuldades dos CORREIOS em realizar entregas na zona rural, não apenas nesta urbe.

Não entregue a notificação do TOI, não teve início o prazo do requerente para apresentar recurso.

Dessa forma, restou constatado que a requerida não seguiu a legislação competente, qual seja, a Resolução 414 da ANEEL.

O autor ingressou com a presente ação sem sequer saber do que se tratava a cobrança parcelada em sua fatura, o que coaduna com o fato de que não houve a entrega do TOI.

A, por sua vez, não comprova a notificação do requerente.

A requerida afirma que os valores cobrados decorrem de recuperação de consumo, afirmando que houve falha no medidor, circunstância que teria gerado leitura abaixo da média, contudo, em análise ao consumo posterior a vistoria, não restou constatado variação significativa que justifique a recuperação de consumo.

Assim, a requerida não logrou êxito em comprovar que os problemas no faturamento se deram por culpa do requerente
”. (id. 253684191)

É de bom alvitre destacar que o Termo de Ocorrência e Inspeção e os registros fotográficos não ensejam, por si só, a emissão das faturas das diferenças de energia elétrica, pois, não são documentos aptos a comprovar que a avaria tenha ocorrido por culpa da concessionária, do consumidor ou de terceiros.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1o e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução no 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução no 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para afastar a restituição dobrada e adequar os honorários advocatícios
.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso em parte e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025